Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO. NÃO COMPROVADA. RESERVA PATRIMONIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação apresentada e, assim, manteve bloqueados os ativos financeiros mantidos em contas bancárias da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de liminar, com o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal, para o fim de determinar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas e o imediato desbloqueio; subsidiariamente, requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do processo. 1.2. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de determinar a impenhorabilidade dos valores constritos nas suas contas bancárias.
2. O feito de origem se refere a cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, no qual se busca a satisfação de crédito perseguido pela agravada. 2.1. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 2.2. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
3. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias da agravante, consistindo, em tese, em verbas passíveis de penhora. 3.1. A agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, ou que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
4. Recurso improvido.